Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE RESCINDIU COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DA TERRACAP PELO PAGAMENTO DO IPTU DESDE O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE COADUNA ÀS DISPOSIÇÕES DO CTN. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.